Tribunal: TJDFT
Processo: 0756013-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0756013-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: JESSICA MORAIS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: BIANCA VICENTE MONTALVAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vision Med Assistência Médica Ltda. em face da r. decisão (ID 259463566, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Jéssica Morais de Oliveira, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à empresa executada e determinou o recolhimento das custas finais. Nas razões recursais (ID 79690431), a Agravante sustenta, inicialmente, que se encontra em regime especial de liquidação extrajudicial decretado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme Resolução Operacional no 3.005, publicada no DOU em 13/5/2025, em razão de graves anomalias econômico-financeiras e administrativas. Afirma que a decisão agravada desconsiderou a documentação juntada aos autos, especialmente os balancetes, declarações de imposto de renda e demonstrativos financeiros que evidenciam a insolvência da empresa, a ausência de ativo realizável e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao concurso de credores. Invoca o art. 98 do CPC/15 e a Súmula 481 do STJ, que reconhecem o direito à gratuidade de justiça às pessoas jurídicas que comprovem insuficiência de recursos, além de precedentes do TJ/SP e do próprio STJ que autorizam a concessão do benefício em casos de liquidação extrajudicial. Postula, alternativamente, o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo, com inclusão do crédito no quadro geral de credores, evitando prejuízo à liquidação e à coletividade de credores. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, e a reforma integral da decisão agravada para deferir o pedido de justiça gratuita. Solicita, ainda, o levantamento de eventuais penhoras, a expedição de certidão de crédito, a inclusão da Liquidante Extrajudicial ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL no polo ativo e que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos patronos da Agravante. É o relatório. Decido. Registre-se, de início, o conhecimento parcial deste recurso. No tocante ao pedido de levantamento de eventuais penhoras, a expedição de certidão de crédito e a inclusão da Liquidante Extrajudicial ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL no polo ativo, verifica-se que a r. decisão impugnada não trata a respeito dos referidos temas. A devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de matérias estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida. Nesse contexto, qualquer análise a respeito do referido tema nesta seara configuraria indevida supressão de instância. Quanto às alegações remanescentes, destaca-se que, de acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Examinando os autos de origem, verifica-se que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça fundamentou-se no fato de o capital social subscrito e integralizado da empresa Agravante corresponder a R$ 261.615.528,00 (duzentos e sessenta e um milhões, seiscentos e quinze mil quinhentos e vinte e oito reais). Ocorre que o valor do capital social constante do contrato social não traduz a liquidez atual da empresa em liquidação extrajudicial. Trata-se de dado meramente formal, incapaz de indicar disponibilidade financeira para suportar despesas processuais. A agravante apresentou 175 páginas de documentos (ID 79690432), incluindo relatórios de contas referenciais dos exercícios de 2021 a 2025 e demonstrações de resultado do mesmo período que indicam deterioração financeira grave. A análise desses elementos evidencia passivo de R$ 3.855.699.085,17 (três bilhões, oitocentos e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e nove mil oitenta e cinco reais e dezessete centavos) expressivamente superior ao ativo de R$ 25.178.431,29 (vinte e cinco milhões, cento e setenta e oito mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos), caracterizando situação de insolvência. Entende-se que a documentação acostada demonstra a incapacidade econômica da Agravante para arcar com os encargos processuais sem comprometer o concurso de credores. Ademais, a manutenção da decisão agravada implicaria prejuízo ao regime de liquidação e afronta ao princípio da preservação da massa liquidanda. A jurisprudência pacífica admite a concessão da gratuidade às pessoas jurídicas que comprovem insuficiência de recursos, conforme artigo 98 do CPC e Súmula 481 do STJ, destacam-se precedentes deste e. Tribunal nesse sentido: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROMESSA INDEVIDA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica em liquidação extrajudicial; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação e prática comercial abusiva; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais diante da frustração contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica é possível desde que demonstrada sua incapacidade financeira, como no caso da apelante, em liquidação extrajudicial e com prejuízo patrimonial comprovado. (...) 1. A pessoa jurídica em liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da gratuidade de justiça quando comprovada sua incapacidade financeira. (...) (Acórdão 2031642, 0730136-21.2024.8.07.0003, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI DOS CONSÓRCIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (..) 3. A concessão da gratuidade de justiça para as pessoas jurídicas é medida excepcional: é necessário que se comprove a real impossibilidade de suportar os ônus processuais. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 4. Na hipótese, foram comprovados os requisitos para obtenção do benefício. A empresa apresentou balancete de 2025 que aponta patrimônio líquido negativo no valor de R$ 130.335.391,32, além de prejuízos acumulados no importe de R$ 148.006.391,32. Assim, está demonstrada sua incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais. Gratuidade de justiça concedida. (...) 12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 2022587, 0703355-31.2025.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.) Assim, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder à Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator